Tribunal: TJMT
Processo: 0075589-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA

Número do Protocolo: 75589/2019
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇAO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição.
Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, como a prescrição, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
Embargos rejeitados.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão de fls. 402/410, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ente federado e retificou em parte a sentença quanto à atualização dos créditos, a fim de ser aplicado o Tem 810 do Supremo.
Nas razões recursais, a fls. 415/418, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à prescrição, cuja prejudicial, deve ser reconhecida de ofício.
Afirma que o Decreto n. 20.910/32, traz regra específica da prescrição quanto à cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública e que na lide a discussão é relativa ao próprio fundo de direito e não às prestações sucessivas, sendo inaplicável o enunciado da Súmula 85.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração para o fim de sanar a omissão de forma a apreciar a ocorrência da prescrição, reformando a sentença.
Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado a fl. 421.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificou em parte a sentença quanto à atualização dos créditos, a fim de ser aplicado o Tem 810 do STF.
O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à prescrição do fundo do direito, cuja matéria por ser de ordem pública, pode ser reconhecida ex officio.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, o embargante pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria é de ordem pública.
No entanto, o fato é que em nenhum momento a prescrição de fundo de direito foi suscitada pela parte, seja na instância singela, seja perante esta Corte de Justiça, em recurso de apelação, e, por isso, não cabe a alegação de omissão do acórdão embargado, se a questão não foi levantada, configurando nítida inovação recursal, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública.
Assim é que, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1779489/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita. Precedentes.
3. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável pelos danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145/STJ. No caso sub judice, o Tribunal local, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. É possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Precedentes.
5. Em se tratando de danos decorrentes de ato ilícito extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54/STJ.
[...]. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO ANTERIORMENTE DEBATIDA. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I.[...]
II - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de fundo, de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que impede, no caso, o exame de questão suscitada somente em terceiro embargos de declaração nos embargos de divergência. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito e baixa do processo, ante o caráter protelatório dos sucessivos recursos interpostos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1474086/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

Logo, à vista dos precedentes, carecendo qualquer vício no acórdão embargado, a justificar a correção pela via dos aclaratorios, mas nítida pretensão de reforma do julgado devem ser rejeitados os embargos, por não se prestarem a rediscussão da causa, ante o inconformismo das partes.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.